Tribunal: STF
Processo: HC 193636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA SUPERIOR A TRINTA E QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PACIENTE COM DOENÇA GRAVE. MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO REAVALIE A SITUAÇÃO DO PACIENTE.